Tribunal: TJDFT
Processo: 0733953-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CONCESSÃO DE VÁRIAS OPORTUNIDADES. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e a inobservância desse comando enseja o indeferimento da peça de ingresso.
2. Preceitua o art. 321 do CPC/15 que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
3. Descumprida a determinação de emenda à inicial, por várias vezes, deve ser o processo extinto, sem resolução do mérito.
4. Apelação conhecida e não provida.